Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO. DISCUSSÃO DA ILEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da Execução Fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.
2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa, destinado a invalidar a execução, quando: a matéria alegada for cognoscível de ofício, existir prova pré-constituída de sua alegação e não for necessária instrução probatória para solução da controvérsia.
3. Nos casos de Execução Fiscal, é presumida a responsabilidade do sócio cujo nome conste na Certidão de Dívida Ativa. Isso porque o título possui certeza e liquidez. Nesse contexto, caberia ao interessado apresentar os meios de prova suficientes para afastar a presunção retro mencionada. Trata-se de situação que demanda a produção e análise de provas, fugindo à via estreita da Exceção de Pré-Executividade.
4. Recurso conhecido e não provido.